Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-20.2016.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001793-20.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO INDICADO NA INICIAL – MONTANTE QUE DEVE CONSTAR NA CONDENAÇÃO
–

RECURSO PROVIDO
.

Em Ação de Cobrança
o valor da condenação deve corresponder ao débito atualizado indicado na inicial, sobre o qual deverão incidir
encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Ordinária de Cobrança julgada procedente para condenar
a ré ao pagamento de R$ 430.000,00, com correção monetária pelo INPC
e juros de mora de 1% ao mês
, mais encargos moratórios contratualmente previstos, a partir do vencimento, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante
aduz que o valor arbitrado (R$ 430.000,00) está errado, pois o correto seria
R$555.858,24, conforme requerido na inicial e de acordo com os cálculos anexados.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou
a Ação de Cobrança
de débito decorrente de contrato de “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”.

Informou que em 22-3-2013
liberou
o valor de
R$ 430.000,00
, mas
em razão do inadimplemento ocorreu o vencimento antecipado da dívida em
16-12-2014
.

Anexou cálculo de atualização registrando que em 16-11-2016 o montante seria de
R$
555.858,24
, sendo este o valor dado à causa.

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Desse modo, uma vez que na inicial já foi indicado o débito atualizado até aquela data (16-11-2016),
este deve ser o valor da condenação e sobre ele deverão ser computados os encargos contratuais.

A propósito, d
esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento
certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem.
(
N.U
0001026-59.2010.8.11.0015, relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10/08/2022,
DJE
de 15/08/2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

que conste na sentença a condenação das rés ao pagamento de
R$

555.858,24
, com
incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024